Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-82.2021.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação – Tratamento médico – Direito à saúde – Autora hipossuficiente – Solidariedade dos entes federativos no cuidado com a saúde – Inteligência do art. 23, II da Constituição Federal – Organização interna do SUS não é oponível aos particulares que se acodem à via judicial – Súmula 37 do TJSP – Demanda que visa o fornecimento de medicamentos e afins pode ser ajuizada em face de

Ementa:
Apelação – Tratamento médico – Direito à saúde – Autora hipossuficiente – Solidariedade dos entes federativos no cuidado com a saúde – Inteligência do art. 23, II da Constituição Federal – Organização interna do SUS não é oponível aos particulares que se acodem à via judicial – Súmula 37 do TJSP – Demanda que visa o fornecimento de medicamentos e afins pode ser ajuizada em face de qualquer uma das Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno – Desnecessidade do ingresso da União no feito e consequente remessa dos autos para Justiça Federal – Medicamento registrado na ANVISA – Tema 106 do STJ – Cumprimento dos requisitos – Laudo pericial favorável à dispensação dos insumos necessário – Exame pericial é mais específico do que parecer genérico do CONITEC sobre a não incorporação do medicamento pleiteado ao SUS, sendo o entendimento do expert mais adequado para embasar o provimento jurisdicional no caso concreto – Possibilidade de fixação das sucumbências por equidade – Inteligência do art. 85, §8o do CPC – Ação que tutela o direito à saúde: um bem economicamente inestimável e incalculável – Apelação da FESP parcialmente provida, apenas para a apreciação equitativa das verbas sucumbenciais.